Tribunal: TJES
Processo: 0021273-72.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021273-72.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VIPIMOVEL - CENTRO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU FUNDAMENTO VEICULADO APENAS EM SEDE DE RÉPLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2) É defeso à parte autora inovar no que tange à causa de pedir no momento da réplica. O acolhimento de argumento que não consta na petição inicial caracterizou nítida violação ao princípio da adstrição (ou da congruência), segundo o qual os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural, devendo o provimento jurisdicional se ater ao que fora ventilado pela parte autora na peça inaugural. 3) As alegações não veiculadas na petição inicial, apresentadas tão somente na réplica, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, caracterizando seu acolhimento julgamento extra petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, inc. I, 319, inc. III, e 492, do Código de Processo Civil. 4) Revela-se imperiosa a anulação da sentença recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar; sendo inviável a aplicação da teoria da causa madura na espécie, haja vista a expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, de modo que a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. 5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital, a qual acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
VIPIMÓVEL - CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP
, para invalidar a CDA n. 1136/2014.

Em suas razões, o Apelante sustenta que: i) a sentença é
extra petita,
na medida em que acolhe a pretensão autoral com base em fundamento que não foi alegado na petição inicial; ii) havendo mudança, cabia à empresa informar o novo endereço,
“de modo que não há que se invocar vício no procedimento e, em consequência, na aplicação da multa pelo PROCON Municipal de Vitória, em razão de desídia da própria empresa autuada, em atualizar o seu cadastro”
; iii) a Apelada foi devidamente notificada de todos os atos realizados no processo administrativo; iv) diante da presunção de certeza e liquidez da CDA, é dispensada a juntada do processo administrativo aos autos da execução fiscal; e v) restou evidenciado que a conduta praticada pela Apelada caracteriza infração à legislação consumerista, inexistindo vício na decisão administrativa.

Contrarrazões recursais, onde a Apelada suscita a ausência de dialeticidade do recurso e, quanto ao mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Pois bem. Inicialmente, convém analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argumenta a Apelada que a parte recorrente se limitou, em suas razões, a repisar os fundamentos já trazidos anteriormente, sem dialogar com os termos do
decisum
guerreado.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da Apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, questionando os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

É dizer, a Apelante especificamente aponta onde residiria a incorreção da sentença, remetendo diretamente à fundamentação do
decisum.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Superada a preliminar, volto-me para a análise da questão meritória.

Adianto que, a meu ver, razão assiste ao Apelante quando defende a nulidade do
decisum
objurgada, pelos motivos que passo a delinear.

Depreende-se da sentença que o magistrado constatou nulidade no procedimento administrativo, materializada na suposta ausência de notificação da empresa quanto à decisão que lhe imputou a multa. Transcrevo, por oportuno, trecho da fundamentação do referido ato judicial:

“Analisando os autos administrativos, verifico que o Procon de Vitória entendeu pela imposição da reprimenda em virtude de a pessoa jurídica embargante ter cobrado do consumidor vantagem manifestamente excessiva, concluindo, então, que a cobrança de serviço de terceiro e a cobrança de cadastro deve ser obrigação do fornecedor, o qual não deve transferir esse ônus ao consumidor. A aludida decisão aponta para a infringência ao art. 39, V, c/c art. 51, IV e XII do CDC.

O Procon, contudo, não se ateve a informação constante do ?aviso de recebimento? juntado à fl. 103 do processo administrativo (evento 2.5), que aponta que a embargante VIPIMÓVEL mudou de endereço.

Ademais, não há nenhuma prova nos autos de que a embargante tenha tido ciência da decisão que lhe imputou multa.

Assim, é nítido que houve ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”

Ocorre que, ao compulsar a peça exordial, é possível observar que a parte embargante, ora Apelada, apenas apresentou os seguintes fundamentos: i) nulidade da execução movida em seu desfavor, visto que a CDA foi colacionada àquele processo desacompanhada dos autos do procedimento administrativo fiscal; ii) possibilidade de o Poder Judiciário promover a anulação de atos administrativos; iii) nulidade da multa aplicada pelo Procon Municipal em face da ausência de motivação/critérios objetivos para sua quantificação e completa falta de fundamentação quanto ao valor arbitrado; iv) ausência de violação à legislação consumerista.

Como se vê, não foi veiculado pela parte autora, na peça vestibular, argumento alusivo à nulidade do processo administrativo por ausência de notificação da decisão que arbitrou a multa impugnada, acolhido na sentença.

Na verdade, nota-se que o fato foi ressaltado tão somente em sede de réplica.

Em meu sentir, o acolhimento de argumento que não consta na petição inicial caracterizou nítida violação ao princípio da adstrição (ou da congruência), segundo o qual os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural, devendo o provimento jurisdicional se ater ao que fora ventilado pela parte autora naquele momento.

Registro não olvidar do entendimento que prevalece no âmbito da Corte Superior, no sentido de que
“o princípio da adstrição exige do magistrado a prolação de decisão vinculada à causa de pedir e ao pedido, os quais decorrem da interpretação lógico-sistemática da petição como um todo, não se limitando aos requerimentos constantes de um capítulo específico”
(STJ - AgInt no REsp: 1815716 RS 2019/0145468-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021); todavia, no caso em testilha, de maneira alguma há como extrair, da petição inicial, argumentação que alude à violação ao princípio do contraditório na seara administrativo e a suposta ausência de notificação da Apelante para ciência da decisão que fixou a penalidade.

Nesse diapasão, convém salientar que os Tribunais Pátrios vem rechaçando a possibilidade de inovação da causa de pedir em sede de réplica, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE IMÓVEIS REALIZADA ENTRE IRMÃO DO REQUERENTE, ORA REQUERIDO, E TERCEIRA PESSOA. COPROPRIEDADE DO BEM. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO AUTOR PARA A REALIZAÇÃO DO PACTO. ALEGAÇÃO DE LESÃO, DIANTE DE SUPOSTA DESPROPORÇÃO ENTRE OS VALORES DOS BENS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. TESE DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SERIA NULO PORQUANTO SUA EX-CÔNJUGE NÃO TERIA ASSINADO A DOCUMENTAÇÃO QUE O EMBASOU.
MODIFICAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR EFETUADA EM SEDE DE RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE. ADSTRIÇÃO À CAUSA DE PEDIR VEICULADA NA EXORDIAL. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
[...] (TJ-SC - APL: 03020367820198240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0302036-78.2019.8.24.0018, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 07/12/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Sentença de improcedência – Inovação recursal – Recurso parcialmente conhecido – Contratação de seguro de vida –
Alegação de venda casada formulada somente em réplica - Violação ao princípio da estabilização objetiva da demanda e ao princípio da adstrição ou congruência (arts. 329, I e 492 do CPC/15)
[...] (TJ-SP - AC: 10008126120218260334 SP 1000812-61.2021.8.26.0334, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/09/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2022)

[...]
é defeso ao autor, até o saneamento do feito, modificar o pedido ou causa de pedir, sem o consentimento do requerido, não podendo, desse modo, na réplica, serem aduzidos fatos novos, mas apenas impugnar as alegações que foram feitas pelo demandado.
[...] (TJ-MS - AC: 08012756220198120005 Aquidauana, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 17/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

Logo, na esteira da remansosa jurisprudência, conclui-se que
“as alegações [...] não deduzidas na inicial, nem na emenda,
mas apenas e tão somente, na réplica,
ou seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelos réus,
não podem ser conhecidas
, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, e
caracteriza julgamento extra-petita,
com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015[...]”
(TJ-SP - AC: 10134947120188260037 SP 1013494-71.2018.8.26.0037, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 31/10/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019); sendo este o caso dos autos.

Ato seguinte, em que pese a verificação de
error in procedendo,
consubstanciado, friso, na prolação de sentença
extra petita,
entendo que não há como aplicar na hipótese vertente a teoria da causa madura.

Isso pois, a despeito da previsão contida no art. 1.013, §3º, II, do Código de Processo Civil, vislumbro que no caso concreto o Juízo
a quo
apenas apreciou e acolheu o argumento que não constava na petição inicial, dada sua prejudicialidade, mantendo-se silente quanto à verdadeira causa de pedir da demanda.

Desta feita, de acordo com entendimento adotado por este egrégio Sodalício, em sendo expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. Confira-se:

[...] 4)
Revela-se imperiosa a anulação da sentença recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar
, em atenção ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; sendo inviável a aplicação da teoria da causa madura na espécie,
haja vista a expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, de modo que a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição.
[...] (TJES; AC 0003661-53.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; DATA 04/08/2023)

[...]
Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...] (TJES; AC 0006034-66.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DATA 18/05/2021)

[...]
3. Não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura quando o vício decorrente da ausência de fundamentação, pelas peculiaridades do caso concreto, é capaz de dar ensejo à violação do princípio do duplo grau de jurisdição, em decorrência da supressão de instância.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0019123-50.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos; DATA 04/09/2023)

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para anular a sentença, reconhecidamente
extra petita,
determinando o retorno dos autos à instância primeva para que novo provimento seja exarado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/01/2024 às 14:34:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49115818012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)